Tribunal: TJMT
Processo: 1016621-90.2024.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016621-90.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (APELADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem condenar os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em ação que reconheceu obrigação de fazer consistente na desocupação de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença que reconheceu obrigação de fazer, quando não houve desocupação voluntária do imóvel no prazo estabelecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil prevê expressamente a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, conforme dispõe o art. 85, §1o, que estabelece serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo.

4. O art. 520 do CPC estabelece que o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, e seu §5o dispõe que ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer aplica-se, no que couber, o disposto no mesmo capítulo.

5. Os executados não cumpriram voluntariamente a obrigação de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias estabelecido na sentença, dando causa à instauração do cumprimento provisório, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

6. O argumento de que não foi oportunizada a desocupação voluntária não prospera, pois o pedido de cumprimento provisório foi protocolado após o decurso do prazo de 15 dias para desocupação voluntária, contado de forma corrida por se tratar de prazo material.

7. O argumento de que o prazo para desocupação voluntária seria de 60 dias, conforme art. 30 da Lei no 9.514/97, também não se sustenta, pois a sentença fixou expressamente o prazo de 15 dias, que não foi objeto de impugnação específica pelos executados em momento oportuno, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

São devidos honorários advocatícios e custas processuais no cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, quando o executado não cumpre voluntariamente a obrigação no prazo estabelecido judicialmente, em razão do princípio da causalidade.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1o e 2o, 520, §§2o e 5o, 924, II; Lei no 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; TJ-SP, Apelação Cível no 00046723120228260309, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1016621-90.2024.8.11.0015

APELANTE:

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

APELADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1016621-90.2024.8.11.0015, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenar os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

O apelante sustenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, pois o cumprimento provisório de sentença só foi necessário em razão do não cumprimento voluntário da obrigação pelos apelados. Argumenta que o CPC prevê expressamente a incidência de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, conforme arts. 85, §1o, e 520, §§2o e 5o. Requer a reforma da decisão para que os apelados sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em contrarrazões, o apelado alega que não lhe foi oportunizada a desocupação voluntária do imóvel, pois o cumprimento de sentença foi proposto antes da expedição do mandado de desocupação. Sustentam que não deu causa à instauração do processo e que, por se tratar de alienação fiduciária, o prazo para desocupação voluntária seria de 60 dias, conforme art. 30 da Lei no 9.514/97.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1016621-90.2024.8.11.0015, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenar os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação dos executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença que reconheceu obrigação de fazer, consistente na desocupação de imóvel.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, conforme dispõe o art. 85, §1o:

"São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

No caso específico do cumprimento provisório de sentença, o art. 520 do CPC estabelece que este "
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo
", sujeitando-se a regime próprio. O §2o do referido artigo prevê que "
a multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa
", enquanto o §5o dispõe que "
ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo
".

Da análise sistemática desses dispositivos, depreende-se que o legislador estabeleceu como regra a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, independentemente de sua natureza provisória ou definitiva, e da espécie de obrigação a ser cumprida.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença proferida na ação de reintegração de posse concedeu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração forçada:

“[...] Assim sendo,
concedo a tutela provisória de urgência para determinar, no prazo de 15 (quinze) dias, a desocupação voluntária dos réus do imóvel “sub judice”.
Transcorrido o prazo assinalado, determino a reintegração forçada
. Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça, devendo confeccionar o respectivo auto de verificação/constatação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel.

Ante o exposto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de determinar a reintegração do autor na posse do imóvel sob matrícula n. 24.390 (CRI/Sinop), bem como condenar os réus ao pagamento dos débitos decorrentes da utilização do imóvel, como IPTU e taxa de ocupação de 1% por mês do valor do bem, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a efetiva desocupação do imóvel, a ser atualizado pelo INPC a partir de cada mês, com incidência de juros de mora desde a data da citação, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. [...]”. (id. 309345871).

Contudo, os executados não cumpriram voluntariamente a obrigação, o que ensejou o requerimento de cumprimento provisório da sentença pelo exequente.

Os apelados alegam em suas contrarrazões que não lhes foi oportunizada a desocupação voluntária do imóvel, pois o cumprimento de sentença foi proposto antes da expedição do mandado de desocupação. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a parte apelada tomou ciência da concessão da tutela provisória de urgência para desocupação do imóvel em 20/06/2024, iniciando-se o prazo de 15 dias para desocupação voluntária em 21/06/2024. Contador de forma corrida, o término se deu em 05/07/2024.

O pedido de cumprimento provisório de sentença foi protocolado em 08/07/2024, ou seja, após o decurso do prazo para desocupação voluntária.

Ademais, o argumento de que o prazo para desocupação voluntária seria de 60 dias, conforme art. 30 da Lei no 9.514/97, também não se sustenta. Isso porque, no caso concreto, a sentença fixou expressamente o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, prazo este que não foi objeto de impugnação específica pelos executados em momento oportuno, operando-se a preclusão. Na apelação interposta nos autos
0008111-86.2016.8.11.0015

a questão não foi devolvida à apreciação, tornando-se indiscutível.

Nesse contexto, resta evidente que os executados deram causa à instauração do cumprimento provisório de sentença ao não cumprirem voluntariamente a obrigação no prazo estabelecido judicialmente. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando há necessidade de provocação do Poder Judiciário para satisfação da obrigação reconhecida no título executivo judicial, pela causalidade. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Ivanildo Basso contra sentença que, em cumprimento provisório de sentença movido contra o Estado de São Paulo, julgou extinto o incidente, nos termos do art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta a ausência de fixação de multa pelo descumprimento da obrigação e de condenação em honorários advocatícios . Requer a condenação do Estado ao pagamento de honorários e a fixação de multa, tendo em vista o descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se deve ser prevista a fixação de multa diária em caso de novo descumprimento da obrigação de fazer. III . RAZÕES DE DECIDIR O artigo 85, § 1o, do CPC prevê a obrigatoriedade de condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo.
O princípio da causalidade justifica a condenação do Estado ao pagamento de honorários, pois o cumprimento provisório de sentença foi necessário devido à não observância da ordem judicial no prazo estabelecido, o que gerou o incidente processual.
A jurisprudência do STJ e o art. 85, § 8o, do CPC permitem a fixação de honorários por equidade em casos onde o proveito econômico é inestimável, como ocorre nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos . Diante disso, os honorários são fixados em R$ 1.000,00, considerando o valor inestimável do bem tutelado. Quanto à multa, não há necessidade de fixação de novo valor, pois a sentença original já previa a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, conforme orientação jurisprudencial e entendimento do tribunal no acórdão anterior. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença é cabível, mesmo sem impugnação, quando o executado deu causa à instauração do incidente, conforme o princípio da causalidade.
A fixação de multa diária em caso de descumprimento de obrigação de fazer não exige pré-fixação de valor, podendo ser revisitada a qualquer momento pela autoridade judicial competente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, § 1o e § 8o; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.011 .727, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2009; TJSP, Apelação Cível no 1000441-87.2021 .8.26.0596, Rel. Silvia Meirelles, j . 18/03/2022.” (TJ-SP - Apelação Cível: 00046723120228260309 Jundiaí, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/10/2024)

No que tange ao percentual dos honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do CPC estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios previstos nos incisos I a IV do referido parágrafo.

No caso em análise, considerando que o valor da ação de reintegração de posse é de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), e que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1076 de que "
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
", deve-se observar os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

Considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Quanto às eventuais custas processuais, estas também devem ser suportadas pelos executados, em razão do princípio da causalidade, uma vez que deram causa à instauração do cumprimento provisório de sentença ao não cumprirem voluntariamente a obrigação no prazo estabelecido judicialmente.

-Dispositivo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025